Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019810-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos em 21/09/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, o douto Relator originário não dispôs de tempo hábil para lançamento da respectiva decisão antes do seu afastamento, passando a relatoria à substituição deste subscritor; que por sua vez, enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérios e recorrentes dissabores com o sistema PJe para liberação de acesso ao Magistrado Convocado e por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, motivo da demora na análise deste pleito, razão pela qual externo minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos n.o 6062-66.2020.811.0004 (cód.: 339329), em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/08/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, sem que fossa avaliada antes a viabilidade da imposição de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à míngua de representação da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório, tampouco foi oportunizada a prévia manifestação do MP e da Defesa acerca da custódia, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ; o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal, principalmente porque a decretação ex officio da prisão preventiva na fase inquisitiva viola a nova sistemática processual penal implementada pela Lei n.o 13.964/2019.
Sob outra vertente, aduz que o decreto segregatício carece de fundamentação jurídica válida, porquanto invoca a necessidade da prisão com base no requisito de cautelaridade consistente na garantia da ordem pública, mas sem apontar concretamente em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social, lastreando-se tão-somente na gravidade em abstrato do delito, na quantidade de droga apreendida e em conjecturas acerca do risco de reiteração delitiva, que de per si, não justificam a medida extrema, mormente quando as peculiaridades fáticas demonstrariam que o paciente agiu meramente como “mula” e “boi de piranha” do narcotráfico, a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, mormente diante dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo agente e da maior excepcionalidade da prisão cautelar nesse momento sensível de pandemia, tal qual disposto na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a custódia provisória. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 57984992 e ID 57984995.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Recentemente, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que: “Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP.” (STJ, AgRg no HC 611.940, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.09.2020).
De outro lado, verifico que a r. decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, exteriorizada pela subida quantidade de entorpecente apreendido, isto é, 21,05 kg de pasta-base de COCAÍNA, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT.
Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extrema já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, de maneira que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo agente, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição